Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. LOTE ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. PROVA. INSUFICIÊNCIA. DÍVIDA NA RECEITA FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANFERÊNCIA DE VALORES APÓS A SEPARAÇÃO. VALORAÇÃO NA PARTILHA. SUPOSTO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
1. A exclusão da partilha de determinado bem demanda prova robusta da sua aquisição em data anterior à união estável, inexistente na hipótese dos autos.
2. Ausente a comprovação de suposta dívida comum na Receita Federal e de crédito do cônjuge varão decorrente de suposta antecipação de partilha, deve ser desprovida a pretensão recursal.
3. Negou-se provimento ao apelo do réu.